Tribunal: TJDFT
Processo: 0725173-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIMENTO PELO JUIZO – SUBSISTÊNCIA. HABEAS CORPUS – CIRCUNSTÂNCIAS EXTRAÍDAS DOS AUTOS QUE JUSTIFICAM A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA PORQUE SATISFEITOS OS SEUS REQUISITOS, ESPECIALMENTE FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE QUANTO À PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PACIENTE FORAGIDO – PRETENSÃO DE SE APRESENTAR AOS AUTOS SOMENTE APÓS A CONCESSÃO DE SUA LIBERDADE – POSTURA QUE ATENTA CONTRA A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA.

1. Incensurável o provimento judicial de 1o grau que indefere pedido de revogação de prisão preventiva, especialmente quando caracterizados indícios fortes de autoria e materialidade quanto ao delito de homicídio praticado em contexto de violência doméstica e, ao que tudo indica, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, isso sem olvidar a sua latente gravidade, alcançada pela brutalidade da ação levada a efeito, que consistiu, ao que parece, na aplicação de mais de 30 golpes de faca, o que denota, ademais, a extrema periculosidade do paciente, cuja conduta demonstrada, pelo que se extrai dos indícios agregados, sugere covardia, agressividade e violência desmedida contra a sua própria companheira, a qual, segundo os autos elucidam, já vinha sofrendo com rompantes de hostilidade perpetrados por ele.

2. Extrai-se, à vista desse cenário, que a soltura do paciente oferece risco de abalo à ordem pública, além de comprometer a higidez da instrução processual, porque, sendo os fatos ainda bastante recentes, é bem provável que venha constranger, inibir e ameaçar testemunhas, isso sem ignorar na potencialidade de macular a aplicação da lei penal, já que, embora regularmente expedido mandado de prisão preventiva, ele ainda não foi capturado, já que se encontra foragido, o que demonstra a sua pouca disposição de colaborar no equacionamento dos fatos.

3. Mostra-se risível e atentatória à própria dignidade da Justiça pretensão de concessão da liberdade provisória para, só após, o paciente se entregar. Ora, o Poder Judiciário não pode se transformar em um instrumento de “barganha” com o paciente! Não pode se prestar a fazer “acordo” com o indiciado! A sua postura natural deve ser de se apresentar regularmente, a fim de que a ordem judicial contra si expedida seja eficazmente cumprida.

4. Ordem denegada.